Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. E contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou.
2. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada (“Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada no sentido de não atribuir efeito suspensivo à apelação, destacando-se que : ‘1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022).’ (AgInt no AREsp n. 1.941.722/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Por fim, apreciação de efeito suspensivo ao recurso inclui-se nas atribuições do relator conforme artigo 932, II, CPC, a quem cabe, monocraticamente, decidir o ponto”) e, consequentemente, ao desprovimento do agravo interno.
3. Constata-se o caráter manifestamente protelatório do recurso quando a embargante, advertida em sede do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo interno em relação a oposição de embargos de declaração que possam ser definidos como mera intenção de procrastinação e as sanções respectivas, opõe embargos reiterando posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, razão de dever ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.